Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-04.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713489-04.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) SUSCITANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Em petição de ID 33503834, o sindicato autor requer a suspensão do processo até que seja julgada a Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 (atualmente em trâmite no C. STJ – AREsp 2.068.565/DF), na qual se discute a legalidade do reajuste salarial previsto na Lei 5.184/2013. Para tanto, alega que a questão discutida na referida ação coletiva é prejudicial ao julgamento do presente dissídio, o que justifica o pedido de suspensão (CPC/2015 313 V a), pois, caso a terceira parcela do reajuste seja considerada devida, terá sido ilícita a conduta do Distrito Federal de se recusar a implementá-la, o que levará a que o movimento paredista deflagrado em razão desse fato seja considerado legal. Requer seja deferida a suspensão do processo. Intimado, o Distrito Federal manifestou-se pela intempestividade do pedido de suspensão, uma vez que formulado apenas em sede de embargos de declaração ao v. acórdão que reconheceu a ilegalidade da greve, não sendo admissível que a divergência jurisprudencial sobre determinado tema configure omissão, obscuridade, contradição ou erro material. É o breve relato. Decido. Estabelece o art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC/2015: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. § 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o.” No caso, vislumbro fundamento relevante para o deferimento do pedido de suspensão, uma vez que o AREsp 2.068.565/DF, em trâmite no C. STJ, foi interposto pelo Distrito Federal contra acórdão que reconheceu a ilegalidade da Administração Pública em não cumprir a Lei 5.184/2013 quanto à implementação da última parcela do reajuste, conforme ementa: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 5.105/13. CARREIRA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL (TR). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E) TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1. A Lei no 5.184/2013 reestruturou a carreira de assistência social do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Conforme artigo 18 e anexos II, III e IV da lei distrital, as tabelas de vencimentos previram o cronograma de reajustes salariais a serem realizados a partir de 01/11/2013 até 01/11/2015. 2. Observado o não cumprimento da Lei 5.184/2013, quanto à implementação da última parcela do reajuste, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT quando do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. 4. Com efeito, o simples argumento, desprovido de provas robustas, de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. 5. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital no 5.184/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013. 7. O artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, fora declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal especificamente na parte em que estabelece a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública (ADIs 4.357 e 4.425), matéria também posteriormente submetida ao regime da repercussão geral (Tema n.o 810 afetado ao julgamento pelo paradigma do RE n.o 870/947/SE), onde restou decidido pela aplicação do IPCA-E, em substituição à TR, como o índice de correção monetária que melhor representa a atualização monetária dos valores dos débitos da Fazenda Pública. 8. A temática também encontrou o enfrentamento posterior do Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905/STJ), que alinhada ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, definiu, dentre outras diversas teses jurídicas, a aplicação para as condenações judiciais, a partir de julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, a aplicação dos juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E ("Tema 905/STJ - Tese Jurídica 3.1.1 - item (c)". 9. Na espécie, o artigo 1o-F é aplicável no que tange aos juros de mora e sua remuneração pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR) e, quanto à correção monetária, o reconhecimento da inconstitucionalidade no ponto direciona à incidência do IPCA-E (Temas 810/STF e 905/STJ). 10. Recurso do réu conhecido e desprovido. 11. Recurso do autor conhecido e provido. (Acórdão 1316826, 07021959520178070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, a definição sobre a legalidade do reajuste é fundamental para o reconhecimento da legalidade da greve deflagrada em razão de sua não implementação, sob pena de coexistirem decisões conflitantes, ainda que o presente feito se encontre em fase de embargos de declaração, pois é possível atribuir efeitos infringentes a eles em razão de omissão quanto a precedente vinculante. Nesse sentido: “(...) 3. É omisso o acórdão que deixa de seguir precedente vinculante do excelso STF, invocado pela parte e no parecer da douta Procuradoria de Justiça, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, como determina o art. 489, §1o, inciso VI, do CPC. (...)” (Acórdão 1264631, 00005757520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 14/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo pelo prazo de 1 (um) ano, a contar desta data. Transcorrido o prazo assinalado, voltem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator